Tribunal: TJDFT
Processo: 0732526-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732526-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO FONSECA AGRAVADO: GENESIS CONSTRUCOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIO ROBERTO FONSECA contra decisão interlocutória, proferida na ação de reintegração de posse ajuizada por GÊNESIS CONSTRUÇÕES EIRELI, que indeferiu pedido de tutela de urgência do réu/agravante para realização de arresto da quantia de R$ 150.000,00 em contas do autor com o objetivo de ressarcimento de construção demolida no imóvel disputado. Em breve síntese, narra o agravante que “a área invadida não é particular”, pois pertence à Terracap e não ao autor da lide, e que a ocupa desde 2006 representando a Comunidade Evangélica Vinho Novo, realizando investimento financeiro e apoio religioso à comunidade. Destaca que não obstante a agravada tenha obtido a reintegração liminar do imóvel, não tinha autorização para demolir o prédio erguido no local, que teria sido desocupado pacificamente em cumprimento à ordem judicial. Argumenta que a derrubada da construção da igreja é ilegal, pois não teria a parte agravada feito requerimento administrativo a Região Administrativa da Samambaia-DF, nos termos do art. 71 do Decreto no 39.272/2018 e Lei no 2.105, de 8 de outubro de 1998. Aponta ser urgente o arresto pretendido pois a igreja depende de recursos para se reerguer física e financeiramente, já que o espaço físico teria sido ilegalmente derrubado, antes do encerramento da prestação jurisdicional pelo do juiz da causa. Defende a necessidade de penhora parcial via SISBAJUD dos numerários no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) da Genesis para fins de pretensão indenizatória, bem como pesquisas RENAJUD E INFOJUD em nome desta, para fins de garantia de ressarcimento dos valores investidos na construção da Igreja, por se tratar de uma importância considerável. Aduz que a despesa é o valor gasto para administrar e sustentar o funcionamento da organização, sem que tenha impacto direto econômico, considerando que o agravante teve custear uma grande quantia para montar a estrutura física da igreja. Assevera que a medida é reversível mediante o desbloqueio. Alega ter a agravada confessado o dever de indenizar o agravante pelos gastos realizados para montar a estrutura física da igreja. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para garantir o resultado útil ao final processo, para que seja determinado o bloqueio via sistema Bacenjud nas contas em nome das agravadas. No mérito, requer a confirmação da medida, autorizando-se a penhora parcial via SISBAJUD dos numerários no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) da Genesis para fins de pretensão indenizatória, bem como pesquisas RENAJUD E INFOJUD em nome desta. Não recolhe preparo por litigar sob o palio da justiça gratuita. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no artigo 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado de forma simultânea, à luz da regra geral prevista no caput do artigo 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de um dos requisitos é impeditivo ao deferimento da tutela. Na lide principal constata-se que, a despeito da reintegração da posse do imóvel concedida, em caráter liminar, em favor da parte autora agravada em 15/10/2020 o imóvel somente foi desocupado pelo ora agravante, por diligência do Oficial de Justiça, em 14/09/2021, conforme certificado no ID 103216209 dos autos principais. Ademais, não foi estabelecido naquela lide o dever indenizatório da parte reintegrada e tampouco o suposto valor das benfeitorias, a justificar o arresto pelo valor de R$ 150.000,00 pretendido pelo réu. Há de se registrar, ainda, que além de inexistir provas inequívocas do direito de indenização no valor informado, não se constata indícios de dilapidação do patrimônio a indicar risco ao resultado útil do processo de origem. Não se vislumbra, portanto, elementos hábeis à antecipação da tutela recursal, antes da apreciação do mérito pelo órgão colegiado competente, especialmente considerando-se que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada em sede recursal e recebo o recurso com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 13 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora